Tribunal: TJES
Processo: 0001964-70.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001964-70.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESAEL SOUZA PEREIRA e outros

APELADO: LUIZ GONZAGA DE AMORIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCERIA RURAL – REVELIA DOS REQUERIDOS CARACTERIZADA – AJUSTE VERBAL ADMITIDO PELA LEI N. 4.504/64 E DECRETO N. 59.566/66 – CONJUNTO DA POSTULAÇÃO INTERPRETADO – ART. 322, § 2º, DO CPC/2015 – PRETENDIDO RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS ADVINDAS DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO PARCEIRO-OUTORGANTE – PRETENSÃO RESPALDADA PELO ART. 27 DO DECRETO N. 59.666/66, ART. 92, § 6º, DO ESTATUTO DA TERRA E ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES – PROVA ORAL PRODUZIDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DESCORTINADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO LUCRO QUE DEIXARAM DE AUFERIR – PROPORÇÃO A SER OBSERVADA – CONVERSÃO PARA O VALOR DE MERCADO DA SACA DE CAFÉ – POSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DE GASTOS E INVESTIMENTOS – DESCABIMENTO – DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Diante da revelia dos réus, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando corroborados pelas provas constantes dos autos, o que deverá ser objeto de análise mais acurada adiante, por não ser correto afirmar que o pedido procede tão só pelo fato de a revelia ter sido decretada.

2)
A começar pela alegada celebração de contrato verbal, rememoro que a Lei nº 4.504/64, também conhecida como Estatuto da Terra, dispõe que a parceria agrícola é uma das modalidades através da qual se disciplina, expressa ou tacitamente, a posse ou o uso temporário da terra, conforme se depreende da previsão contida no seu art. 92.

3)
De acordo com o § 2º do art. 322 do CPC/2015, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, o que, aplicado ao caso concreto, descortina que, apesar de a petição inicial não primar pela melhor técnica redacional, dela é possível extrair que a pretensão dos autores é de serem indenizados pelas perdas e danos sofridos em virtude de suposto inadimplemento contratual por parte do 1º requerido, e não somente ressarcidos dos gastos e investimentos alegadamente necessários ao cumprimento de suas obrigações na relação contratual.

4
)
Diante da revelia dos requeridos, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor quando corroborados pelas provas constantes dos autos e, na espécie, a questão deve ser dirimida à luz da prova testemunhal, que corrobora a narrativa exordial quanto ao elemento motivador do rompimento da parceria agrícola, qual seja, o repentino corte da lavoura antes do momento inicialmente previsto e sem a anuência autores.

5)
À míngua de contestação dos pedidos, a tese dos requeridos somente haveria de prevalecer se comprovassem que os autores foram notificados previamente de seu intuito de encerrarem a parceria, sob pena de ensejar a reparação dos prejuízos advindos de sua cessação durante o prazo de vigência do contrato, do que não se desincumbiram; logo, deve ser reconhecido o inadimplemento contratual por parte do 1º requerido e, via reflexa, reconhecido o direito dos autores/apelantes à sua cota parte na repartição do lucro com a comercialização da lavoura, não havendo controvérsia, por sua vez, quanto ao percentual que lhes caberia (40%).

6)
Na composição do valor a ser ressarcido aos autores/apelantes, descabe agregar as despesas que, de acordo com os autores, corresponderiam ao que despenderam com a limpeza e preparação do solo, mão de obra, combustível e desvalorização do veículo utilizado transporte dos trabalhadores, herbicidas, frete e outros, na medida em que tais gastos já integravam a sua participação na produção cafeeira.

7)
Em sede de liquidação de sentença deverá ser quantificado o prejuízo advindo do rompimento contratual por culpa exclusiva da parte requerida, mediante os parâmetros a serem fornecidos neste julgamento, desde já rechaçando a pretensão recursal de que seja adotado o valor de mercado da saca de café em período posterior aos fatos ocorridos. Contudo, é apropriada a conversão do valor indicado na inicial, pelo valor de mercado da saca de café à época em que a colheita deveria ser realizada, procedendo-se a repartição do lucro na proporção ajustada entre as partes.

8)
Deve ser rejeitado o pedido de indenização por dano moral, haja vista que o mero descumprimento contratual, por si só e em regra, não gera dano extrapatrimonial, devendo ser comprovado que a rescisão antecipada do contrato de parceria agrícola gerou abalo que, fugindo à normalidade, interferiu intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, do que não se desincumbiram os autores/apelantes.

9)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Jesael Souza Pereira
e
Altair Ferreira Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES (Id 9555041), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de rescisão contratual c/c danos morais
” por eles ajuizada em face de
Luiz Gonzaga de Amorim
,
Cíntia Aparecida de Amorim
e
Simone Oliveira de Amorim
, sendo as duas últimas posteriormente incluídas no polo passivo (fls. 29/30).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Relatam os autores terem celebrado
contrato verbal de parceria rural
com o 1ª requerido Luiz Gonzaga, pelo qual foi pactuado que o labor ocorreria, a partir do dia 30/09/2018, numa lavoura existente em propriedade rural registrada em nome da 2ª e da 3ª requeridas, com 50.000 (cinquenta mil) pés de café, além de ser ajustado que os autores forneceriam toda a mão de obra e o 1º requerido arcaria com as despesas com adubação e pulverização, com a repartição do lucro na proporção de 40% para os autores e 60% para o 1º requerido.

Ainda conforma a sua narrativa, para que a colheita pudesse ser realizada, tiveram gastos de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) com a limpeza e preparação do solo, mão de obra, combustível e desvalorização do veículo empregado no transporte dos trabalhadores, herbicidas, frete e outros, a serem pagos com a sua cota parte (40%), a qual não foi recebida diante do repentino corte de aproximadamente de 80% dos pés de café pelo 1º requerido, sem a sua anuência, o que lhes causou um prejuízo financeiro calculado em R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), além de dano moral.

A fase instrutória transcorreu regularmente, com a oitiva de testemunhas e informantes, seguindo-se da apresentação de alegações finais e da prolação de sentença que decretou a revelia dos requeridos e, como já dito, julgou improcedentes os pedidos.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os

apelantes (Id 9555043), em síntese:
(i)
seu direito é resguardado pela Lei nº 5.404/64 que, em seu art. 92 e 96, I, versa sobre a legalidade do contrato de parceria estipulado de forma verbal e que tais contratos devem ser de no mínimo 3 (três) anos, garantindo ao meeiro o direito à conclusão da colheita;
(ii)
fazem jus ao pagamento devido em virtude do repentino rompimento contratual por parte do 1º apelado;
(iii)
sofreram dano moral diante ruptura do vínculo contratual, que ultrapassou os limites razoáveis do exercício de seu direito;
(iv)
a prova testemunhal corrobora os fatos narrados na petição inicial, no sentido de que o contrato de parceria rural foi rompido pelo apelado, de forma unilateral, ao cortar os pés de café sem a sua anuência e sem pagar-lhes o valor a que fariam jus;
(v)
a prova documental demonstra o perfeito estado da lavoura no momento em que a parceria foi repentinamente rompida mediante o corte dos pés de café;
(vi)
a indenização decorrente do rompimento do contrato deve ser convertido em sacas de café a fim de que seja reparado o desequilíbrio do valor apresentado à época da propositura da ação; e
(vii)
deve ser reformada a sentença a fim de condenar os apelados à entrega do percentual de 40% da produtividade da lavoura nos anos de 2020 e 2021, num total de 520 (quinhentas e vinte) sacas de café, além do pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Pois bem. Fundou-se a sentença, em suma, na verificada ausência de provas das alegações formuladas pelos autores que, por isso, não teriam se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Vejamos.

De saída, são necessárias considerações acerca dos efeitos da
revelia
, por entenderem os apelantes que sua caracterização, por si só, importaria na procedência dos pedidos formulados e, como se sabe, não é bem assim.

Diante da revelia dos réus, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor,
quando corroborados
pel
as provas constantes dos autos
, o que deverá ser objeto de análise mais acurada adiante, por não ser correto afirmar que o pedido procede tão só pelo fato de a revelia ter sido decretada.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”. Nesse sentido, os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova, porém, a presunção de veracidade dos fatos pode ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado (CPC/2015, art. 345, inciso IV).

É oportuno o registro de que ao réu revel é facultado produzir provas para desconstituir as alegações do autor, desde que se falsa representar processualmente a tempo de praticar os atos indispensáveis à instrução do processo (CPC/2015, art. 349) e, no caso dos autos, o 1º requerido Luiz Gonzaga de Amorim que, como dito, celebrou o contrato de parceria rural com os autores, constituiu advogada (fl. 47) que, inclusive, compareceu à audiência de mediação (fl. 94), mas não apresentou contestação e, após o término da fase instrutória, apresentou suas alegações finais.

Feito o breve parêntese, passo a incursionar no arcabouço probatório a fim de verificar se os fatos afirmados na petição inicial devem ser reputados verdadeiros, por serem corroborados pelas provas constantes dos autos, sobretudo, a prova oral produzida pelas partes mediante a oitiva de testemunhas e informantes (fl. 94).

A começar pela alegada celebração de contrato
verbal
, rememoro que a Lei nº 4.504/64, também conhecida como Estatuto da Terra, dispõe que a parceria agrícola é uma das modalidades através da qual se disciplina,
expressa ou tacitamente
, a posse ou o uso temporário da terra, conforme se depreende da previsão contida no seu art. 92:

Art. 92
. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato
expresso ou tácito
, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, nos termos desta Lei.

Sobredita lei delegou a regulamentação posterior a definição das condições de observância cogente nessas espécies de vínculo, desiderato atendido com a edição do Decreto nº 59.566/66, cujo teor, a par de explicitar o conceito da parceria em seu art. 4º, indicou os prazos de duração mínima dessa espécie de contrato agrário e, implicitamente, admitiu a sua pactuação por qualquer modalidade:

Art. 13. Nos contratos agrários,
qualquer que seja a sua forma
, contarão obrigatoriamente, cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber: (...)

Apesar da revelia, foram apresentadas alegações finais pelo 1º requerido Luiz Gonzaga Amorim, nas quais reconheceu que “
realmente, as partes realizaram acordo verbal para colheita da safra 2019 de uma lavoura de aproximadamente 20 mil cafeeiros e não 50 mil cafeeiros como afirmam os Autores...
” (fl. 114 dos autos físicos digitalizados).

Superado o ponto, cumpre-me delimitar os pedidos formulados, na medida em que o douto juiz sentenciante, com a devida vênia, não os interpretou corretamente ao considerar que o desembolso da quantia, cujo ressarcimento é postulado (R$ 144.000,00), não teria sido comprovado.

A bem da verdade, pretendem os requerentes o recebimento da cota parte verbalmente ajustada (40% do lucro da colheita), além de serem ressarcidos do prejuízo alegadamente sofrido, o que alcançaria a quantia indicada na inicial (R$ 144.000,00).

De acordo com o § 2º do art. 322 do CPC/2015, “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”, o que, aplicado ao caso concreto, descortina que, apesar de a petição inicial não primar pela melhor técnica redacional, dela é possível extrair que
a pretensão dos
autores
é
de
serem indenizados pelas perdas e danos sofridos em virtude de suposto inadimplemento contratual
por parte do 1º requerido, e não somente ressarcidos dos gastos e investimentos alegadamente necessários ao cumprimento de suas obrigações na relação contratual.

Logo, não é pretendido o ressarcimento de danos meramente hipotéticos ou presumidos, conforme falivelmente poderia ser alegado pelos requeridos, e sim, das perdas e danos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo 1º requerido, o que encontra respaldo nos arts. 27 do Decreto nº 59.666/66 e 92, §6º, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64):

*
Decreto nº 59.566/66
:

Art. 27. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no art. 13, inciso II, letra "c", deste Regulamento, dará lugar facultativamente à rescisão do contrato,
ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a ou
t
ra das perdas e danos causados
(art. 92, § 6º, do Estatuto da Terra).

*
Estatuto da Terra
:

Art. 92 (...)

§ 6º. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em lei.

Seguem precedentes a título de mera ilustração:

“Parceria agrícola. Indenização por danos decorrentes da rescisão unilateral. Não há falar em revelia, quanto ao pleito reconvencional. O prazo para a resposta só se iniciou com a intimação da reconvinda para tanto, depois de regularmente distribuída a ação dependente e certificada a tempestividade e o recolhimento regular das custas.
Uma vez rompida a parceria agrícola, desrespeitando os prazos mínimos estabelecidos no Estatuto da Terra, é permitido ao prejudicado pleitear a indenização devida
. Sentença mantida. Recurso improvido.”

(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 0002734-91.2009.8.26.0103, rel. Des. Bonilha Filho, julgado em 26/11/2014)

“DIREITO PRIVADO. PARCERIA RURAL. FERTILIZANTES E INSETICIDAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO.

1. Em contrato de parceria rural, embora sujeito ao dirigismo imposto pelo Estatuto da Terra, pela Lei 4.947/66 e pelo Decreto 59.566/66, permite-se o exercício da autonomia contratual pela liberdade de estipulação de suas cláusulas, desde que respeitados os ditames da legislação - artigo 13, inciso IV, da Lei 4.947/66 e artigo 2º do Decreto 59.566/66.

2. Contratada a obrigação de fornecimento gratuito de fertilizantes e inseticidas pelo parceiro-outorgante pelo prazo de 2 (dois) anos,
o seu descumprimento provoca, a requerimento do parceiro-outorgado, a rescisão do contrato e a indenização da parte inocente pelos prejuízos suportados - artigos 92, §6º, do Estatuto da Terra; 27 e 36 do Decreto 59.566/66
; e 1.056 do Código Civil de 1916, equivalente ao artigo 389 do Código Civil vigente.

3. Não havendo parâmetros para a pronta quantificação dos lucros cessantes, consistentes naquilo que, razoavelmente, o parceiro-outorgado lucraria até o termo final do contrato, deve ser relegada a especificação para a fase liquidação. Recurso provido em parte.”

(TJMG, 16ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0007401-10.2006.8.13.0517, rel. Des. Wagner Wilson, julgado em 03/03/2010, public. da súmula em 26/03/2010)

Não bastasse a previsão existente na legislação de regência, estabelece o art. 475 do Código Civil que “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Delimitados os pedidos, verifico que, no tocante a primeira parcela (cota parte de 40%), alegam os autores ser estimada uma produção (média) de 900 (novecentas) sacas de café, o que possivelmente alcançaria a quantia de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), se considerada a cotação da saca em R$ 300,00 (trezentos reais), o que foi impossibilitado diante do abrupto corte pelo 1º requerido de 80% dos 50.000 (cinquenta mil) pés de café.

No entanto, para que seja reconhecido o seu direito à cota parte verbalmente pactuada, há de ser comprovado o alegado
inadimplemento contratual
pelo 1º requerido, que teria se configurado, como dito, ao empreender o repentino corte de 80% dos pés de café, sem a sua anuência.

Para tanto, hei de verificar o quanto restou comprovado no que se refere:
(i)
ao motivo para que ocorresse o término da parceria rural antes da data prevista;
(ii)
à quantidade de pés de café existentes na propriedade rural à época da formação da parceria rural; e
(iii)
o proveito estimado com a comercialização da lavoura de café, observada a proporção ajustada entre as partes, se reconhecido o direito dos parceiros-outorgados à sua cota parte.

Muito embora não seja a via adequada para impugnar a narrativa exordial e, tampouco, os pedidos formulados, empreendi consulta às alegações finais apresentadas pelo 1º requerido que, junto com as contrarrazões, são as únicas peças processuais por ele acostadas aos autos, tendo assim alegado ao término da fase instrutória:

“(...) quando da colheita 2019, as partes observaram que a produção não foi equivalente ao esperado, vez que, como dito, parte da lavoura estava velha, necessitando de corte, o que foi acordado entre as partes, ou seja, o Requerido, em comum acordo com os Autores, realizou o corte necessário, passando outra lavoura equivalente para os mesmos laborarem, contudo, os mesmos, abandonaram a lavoura, pois acharam por bem embarcarem numa aventura jurídica...” (fls. 114/115).

Como se vê, além do já mencionado reconhecimento do vínculo contratual, na modalidade verbal (ou tácita), o 1º requerido também reconheceu que houve a cessação da parceria agrícola antes do prazo inicialmente previsto, entretanto, alegou ter ocorrido “em comum acordo com os Autores”.

Em virtude da revelia dos requeridos, repito, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor quando corroborados pelas provas constantes dos autos e, na espécie, a questão deve ser dirimida à luz da prova testemunhal que, a meu ver, corrobora a narrativa exordial quanto ao elemento motivador do rompimento da parceria agrícola, qual seja, o repentino corte da lavoura antes do momento inicialmente previsto e sem a anuência autores.

Consta dos depoimentos das testemunhas e informantes [indivíduos que trabalharam na lavoura, além de um que assumiu o cultivo da terra após o desfazimento da parceria] que o 1º requerido realizou o corte da maior parte da lavoura e nenhum deles mencionou a escusa apresentada pelo 1º requerido em suas alegações finais, qual seja, de que uma parte da lavoura estaria “velha” e com previsão de colheita abaixo do esperado.

O depoente João Batista da Silva, ao ser indagado se tinha conhecimento do corte da lavoura pelo 1º requerido antes do momento previsto, disse que “
Foi cortada, vi a lavoura, porque a gente passa em frente a propriedade
”, ao passo que Samuel Rodrigues Ferreira, quando perguntado (na condição de informante) se presenciou a contratação, afirmou que “
Sim. Eu soube do contrato, soube por eles, Jesael e Altair, eles falaram que pegaram a lavoura do Luizinho para tocar a 40%, e depois o Luizinho pegou a lavoura de volta
”; já o depoente Anderson Gouveia de Freitas, ao ser indagado sobre a proporção do corte da lavoura, informou que “
De 100% da lavoura, creio que ficou só uns 30% sem cortar
”, enquanto o informante Anildo Vaz respondeu que “
Cortou! Cortou tudo! Onde eu vi cortou tudo, lavoura era brota. Deu umas 90 sacas
”.

Diante disso, a versão apresentada pelos autores de que ruptura contratual se deu por culpa exclusiva do 1º requerido que, sem a sua anuência, realizou o corte da maior parte da lavoura, restou suficientemente corroborada pela prova testemunhal produzida, não devendo prevalecer – diante da revelia decretada – a justificativa do 1º requerido, em suas alegações finais, para o término da parceria rural.

À míngua de contestação dos pedidos, a tese dos requeridos somente haveria de prevalecer, salvo melhor juízo, se comprovassem que os autores foram
notificados previamente
de seu intuito de encerrarem a parceria, sob pena de ensejar a reparação dos prejuízos advindos de sua cessação durante o prazo de vigência do contrato, do que não se desincumbiram; logo,
deve ser reconhecido o inadimplemento contratual por parte do 1º requerido
e, via reflexa, reconhecido o direito dos autores/apelantes à sua cota parte na repartição do lucro com a comercialização da lavoura, não havendo controvérsia, por sua vez, quanto ao percentual que lhes caberia (40%).

No tocante a quantidade de pés de café existentes na propriedade rural, o 1º requerido alegou, nas mencionadas alegações finais, que haviam “
aproximadamente 20 mil cafeeiros, e não 50 mil cafeeiros como afirmam os Autores...
” (fl. 114), o que igualmente foi infirmado pela prova oral produzida.

Isso porque, a narrativa autoral de que existia quantidade muito superior (50 mil pés de café) também foi corroborada pelas testemunhas/informantes, como se extrai dos depoimentos prestados por João Batista da Silva, que estimou existir uma quantidade de 50 mil pés de café quando trabalhou na lavoura, enquanto Samuel Rodrigues Ferreira estimou ter 70 mil, Anderson Gouveia de Freitas disse que havia cerca de 40 mil e Anildo Vaz informou que a lavoura era de 70 mil pés de café.

Uma vez reconhecido o direito dos autores e observada a cota parte cabível aos autores/apelantes, cumpre-nos mensurar o proveito estimado com a comercialização da lavoura de café e, desde já adianto, a alegação de que era prevista uma produção de 1300 (mil e trezentos) sacas de café nos anos de 2020 e 2021, da qual lhes caberia o percentual de 40%, ou seja, 520 (quinhentas e vinte) sacas, também foi chancelada pelas testemunhas e informantes.

Sobre a divisão do lucro e previsão de quantidade da lavoura, João Batista da Silva disse que “
Era 60% né, eles trabalhavam como meeiros. Primeiro produziu 400 sacas, para o outro ano e pela quantidade de café seria umas 1.000 sacas
”. Já Anderson Gouveia de Freitas, ao ser indagado acerca do que seria produzido a partir da quantidade que estimava existir na propriedade (40 mil), informou que “
Novecentas, mil, ou até mil e quinhentos sacas de café
”.

Adstrita aos limites do pedido, proponho a reforma da sentença quanto ao ponto analisado a fim de condenar os requeridos ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelos parceiros-outorgados em razão do repentino término da parceria rural, mediante apuração do que deixaram de auferir com a comercialização do produto da lavoura, na proporção de sua cota parte (520 sacas de café).

No entanto, na composição do valor a ser ressarcido aos autores/apelantes, descabe agregar as despesas

que, de acordo com os autores/apelantes, corresponderiam ao que despenderam com a limpeza e preparação do solo, mão de obra, combustível e desvalorização do veículo utilizado transporte dos trabalhadores, herbicidas, frete e outros, na medida em que tais gastos já integravam a sua participação na produção cafeeira.

Ademais, ainda que fosse cabível o ressarcimento de tais despesas, além do recebimento de sua cota parte com a comercialização da lavoura, tem razão o magistrado sentenciante ao identificar a completa ausência de comprovação de sobreditos gastos, para o que seria indispensável a produção de hígida prova documental.

Em tom conclusivo em relação ao ponto, em sede de liquidação de sentença deverá ser quantificado o prejuízo advindo do rompimento contratual por culpa exclusiva da parte requerida, mediante os parâmetros a serem fornecidos neste julgamento, desde já rechaçando a pretensão recursal de que seja adotado o valor de mercado da saca de café em período posterior aos fatos ocorridos (Id 9555043, p. 12/13). No entanto, é apropriada a conversão do valor indicado na inicial (R$ 144.000,00, sem acréscimos legais), pelo valor de mercado da saca de café à época em que a colheita deveria ser realizada, procedendo-se a repartição do lucro na proporção ajustada entre as partes.

Por fim,
rejeito
o pedido de indenização por dano moral, tendo em vista que o mero descumprimento contratual, por si só e em regra, não gera dano extrapatrimonial, devendo ser comprovado que a rescisão antecipada do contrato de parceria agrícola gerou abalo que, fugindo à normalidade, interferiu intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, do que não se desincumbiram os autores/apelantes.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
para, julgando parcialmente procedente o pedido ‘d’ formulado na petição inicial, condenar os requeridos, solidariamente, a ressarcirem os autores do prejuízo decorrente da resolução antecipada da parceria rural, mediante o pagamento de sua cota parte (40% da produção estimada = 520 sacas de café), cujo valor de mercado deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, adotando-se como parâmetro o preço da saca de café Arábica (do tipo então produzido), à época prevista para a sua colheita.

Por fim, determino a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação exclusiva dos requeridos ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária devida a douta advogada dos autores, cujo percentual de 10% arbitrado na sentença deverá incidir sobre o valor da condenação, após a sua devida quantificação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.